Tribunal: TJMT
Processo: 1013025-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013025-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – LIMINAR – DEFERIMENTO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA NORMA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – LEI COMPLEMENTAR No 38/1995 – INTIMAÇÃO PRIMEIRAMENTE PESSOAL – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Na época da expedição da notificação do auto de infração (set/2013), ainda não vigia o Decreto Estadual no 1986/2013, publicado apenas em novembro, devendo ser observado o disposto na Lei Complementar 38/95, artigo 121, que traz as formas sucessivas de notificação, sendo descabida a remessa primeiro da intimação via postal, antes da tentativa de ciência pessoal, ou do seu representante legal.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível daquela Comarca, nos autos Ação Anulatória n.o 1000499-39.2019.811.0027, que deferiu a liminar, determinando ao ente estatal que se abstenha de inserir dados em dívida ativa.

Alega que o Estado de Mato Grosso que o Órgão Ambiental lavrou o Auto de Infração no 132816, em virtude do não atendimento das notificações n. 130559 e n. 140522, bem como da construção de estrada sem autorização do órgão ambiental competente, incorrendo nos artigos 66 e 80, do Decreto Federal n.6.514/2008.

Assenta que ao contrário do consignado na decisão, a Administração respeitou rigorosamente os mandamentos legais, não havendo que se falar, então, em irregularidade nas notificações, tanto que
“consta do referido processo administrativo que o Auto de Infração n.132816, o Auto de Inspeção n. 157263, as cópias das Notificações n. 140522 e n. 130559, bem como a cópia do Relatório Técnico n. 270/DUDR/SEMA/2013 foram encaminhados através do ofício n.276/DUDR/SEMA/2013 à sede da Prefeitura do Município de Itiquira via carta registrada para conhecimento da autuação e oferecimento de defesa administrativa (Id. 21319234)”.

Ressalta que a decisão não merece prosperar porque, de acordo com a jurisprudência, a concessão de liminar para determinar a suspensão do crédito tributário somente pode ocorrer com o depósito em dinheiro.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, restabelecendo a exigibilidade do crédito tributário.

Pedido liminar indeferido. (Id 14746990)

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões. (Id 34409461)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento. (Id 61452546)

É o relatório.

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível daquela Comarca, nos autos Ação Anulatória n.o 1000499-39.2019.811.0027, que deferiu a liminar, determinando ao ente estatal que se abstenha de inserir dados em dívida ativa.

Consta dos autos que o Município de Itiquira ingressou com Ação Anulatória visando o reconhecimento de nulidade ocorrida na formação do Auto de Infração no 132813 e do Processo Administrativo no 482596/2013, sob a alegação que nulidade consistiria na ausência de sua ciência/notificação válida para consolidação dos atos administrativos.

A lavratura do Auto de Infração ocorreu em razão de destruição de vegetação protegida, para abertura e manilhamento de estrada dentro de área rural, localizada no município de Itiquira, sem a devida autorização do Órgão competente.

O MM. Juiz do feito, ao analisar o pedido liminar,

destacou que:

“Ressalta-se que, para tal concessão, caberá ao magistrado adotar as medidas que considerar adequadas para sua efetivação, observando-se, no que couber, as normas atinentes ao cumprimento provisório de sentença, conforme inteligência do artigo 297 do CPC.
Neste sentido, tem-se, ainda, por força do disposto no artigo 300 do Diploma Processual Civil, que para que se antecipem os efeitos da tutela, conforme pretendido pela parte autora, é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
– de sorte que, não sendo previamente demonstrada a satisfação de tais requisitos, de rigor o indeferimento do pedido, providencia esta também adotável quando evidenciado o
perigo de irreversibilidade da medida concedida.
Complementando o preceptivo temos

o

artigo 303 de mesmo diploma, segundo o qual
“Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”
.
Analisando o caso em tela, à via estreita da cognição sumária, própria das tutelas de urgência, verifica-se a verossimilhança das alegações lançadas pela parte autora em sua inicial, pois, conforme se observa dos avisos de recebimento encartados nos autos, nenhuma das notificações remetidas pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente foi recebida pelo mandatário do executivo municipal, e tampouco pelo representante jurídico do MUNICÍPIO DE ITIQUIRA, havendo, aparentemente, vício que prejudicou o regular exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito do contencioso administrativo.
Imperioso ressaltar-se que o ordenamento processual civil vigente à época, determinava que as citações poderiam ser feitas via correio para qualquer lugar do país, salvo quando se tratasse, dentre outros, de pessoa jurídica de direito público (art. 222, alínea “c” do CPC/73 e art. 247, inc. III do CPC/15), oportunidade em que o ato dever-se-ia dar de forma pessoal, via mandado, e na pessoa que representa o ente público, formalidades que, aparentemente, não foram observadas no caso analisado.
Deste modo, presente por tais fatos a
probabilidade do direito
, convém destacar que o
perigo de dano
é grave e iminente, pois, a inserção dos dados do MUNICÍPIO DE ITIQUIRA na dívida ativa do ESTADO DE MATO GROSSO poderá acarretar a suspensão de convênios e incentivos financeiros necessários para manutenção dos serviços públicos municipais, além do impacto direto gerado nos já combalidos cofres públicos.
Do exposto, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC,
DEFIRO
o pedido formulado, pelo que
DETERMINO LIMINARMENTE
que o ESTADO DE MATO GROSSO se abstenha de inserir os dados do MUNICÍPIO DE ITIQUIRA em dívida ativa, até a resolução do
meritum causae
deste feito, sob pena de multa diária, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais).” (
sic
decisão recorrida)

Constata-se, da análise dos autos, que o auto de infração no 132816 foi lavrado em 03/09/2013, por infringência aos artigos 80 e 66 do Decreto 6.514/2008, tendo a autoridade fiscal determinado a notificação via postal com AR, o que foi concretizado conforme documentação juntada Id 13726015 – p. 41 e 42, com data de recebimento em 11/09/2013.

Anota-se que referido auto foi lavrado por não atender as notificações 140522, de 25/09/2012 – AR juntado no Id 13726014, p. 38, e 130559, de 15/05/2013 – AR juntado no Id 13726014, p. 55.

Verifica-se dos AR’s juntados ao caderno processual de base que as notificações foram encaminhadas à sede do Município de Itiquira, tendo sido recebida, aparentemente, por servidor municipal.

Ressalte-se que, à época da lavratura do auto de infração, ainda não estava vigente o Decreto no 1.986/2013 que disciplina os procedimentos para apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, aplicando-se, assim, a Lei Complementar no 38/95 que determina primeiramente a intimação pessoal do autuado, trazendo as demais hipóteses de comunicação de forma sucessiva:

por seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, por edital quando estiver em lugar incerto e não sabido.

Extrai-se dos autos administrativos que não foi tentada a intimação pessoal do Chefe do Poder Executivo Municipal ou mesmo dos Procuradores do Município, representantes legais do Ente.

Embora se apure nos autos que, em 03/06/2013, a empresa AMBIFLORA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA, manifestou-se nos autos do Processo Administrativo para requerer a prorrogação do prazo para cumprimento da Notificação 130559, encaminhada ao Município de Itiquira, comunicando que havia sido contratada para prestar o serviço de regularização ambiental através de licenciamento ambiental junto à SEMA (Id 13726014), esta petição é anterior ao auto de infração, havendo noticia apenas do envio da notificação por via postal com AR.

Dessa forma, em princípio, tenho que não observado pelo Ente Estadual o devido procedimento legal, o que compromete a validade da autuação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DO DÉBITO NELE QUESTIONADO – NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO ENDEREÇADA POR VIA POSTAL COM AR – AFRONTA AO ARTIGO 121, § 1o DA LC N. 38/95 – ORDEM ESTABELECIDA QUE DEVE SER OBSERVADA PELO AGENTE QUE LAVRA O AUTO DE INFRAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC)– MANTENÇA DA INTERLOCUTÓRIA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Uma vez presentes os requisitos que autorizam a antecipação da tutela de urgência perquirida na ação declaratória de nulidade, nos termos do artigo 300 do Código Procedimental Civil, traduzidos na relevância dos motivos alegados pelo requerente, bem como no prejuízo que o ato administrativo pode vir a acarretar caso a medida só seja deferida ao final (periculum in mora), o seu deferimento é medida que se impõe. 2 – A expressão “sucessivamente”, constante no artigo 121, § 1o, da LC n. 38/95, impõe uma ordem obrigatória a ser respeitada pelo órgão que lavra o auto de infração. Equivale a dizer que a intimação/notificação do autuado, realizada por via postal com aviso de recebimento, acarreta uma possível nulidade do ato, impondo-se, consequentemente, a demonstração de que aquela ocorreu nesta modalidade (por carta - inciso III da LC n. 38/95) por terem sido frustradas as modalidades dispostas nos incisos antecedentes (incisos I e II do artigo 121 da LC n. 38/95).”

(TJ-MT - AI: 10033953920198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/10/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/10/2019)

Assim, correta a decisão que deferiu o pedido liminar para determinar ao Requerido/Agravante que “se abstenha de inserir os dados do MUNICÍPIO DE ITIQUIRA em dívida ativa, até a resolução do
meritum causae
deste feito, sob pena de multa diária, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais).”

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível daquela Comarca, nos autos Ação Anulatória n.o 1000499-39.2019.811.0027, que deferiu a liminar, determinando ao ente estatal que se abstenha de inserir dados em dívida ativa.

Alega que o Estado de Mato Grosso que o Órgão Ambiental lavrou o Auto de Infração no 132816, em virtude do não atendimento das notificações n. 130559 e n. 140522, bem como da construção de estrada sem autorização do órgão ambiental competente, incorrendo nos artigos 66 e 80, do Decreto Federal n.6.514/2008.

Assenta que ao contrário do consignado na decisão, a Administração respeitou rigorosamente os mandamentos legais, não havendo que se falar, então, em irregularidade nas notificações, tanto que “consta do referido processo administrativo que o Auto de Infração n.132816, o Auto de Inspeção n. 157263, as cópias das Notificações n. 140522 e n. 130559, bem como a cópia do Relatório Técnico n. 270/DUDR/SEMA/2013 foram encaminhados através do ofício n.276/DUDR/SEMA/2013 à sede da Prefeitura do Município de Itiquira via carta registrada para conhecimento da autuação e oferecimento de defesa administrativa (Id. 21319234)”.

Ressalta que a decisão não merece prosperar porque, de acordo com a jurisprudência, a concessão de liminar para determinar a suspensão do crédito tributário somente pode ocorrer com o depósito em dinheiro.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, restabelecendo a exigibilidade do crédito tributário.

Pedido liminar indeferido. (Id 14746990)

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões. (Id 34409461)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento. (Id 61452546)

Inicialmente, antes de se analisar o mérito do recurso, solicitei vista dos autos, diante do entendimento desta Câmara de Direito Público, no sentido de que as causas entre Estados e Municípios deveriam ser processadas perante a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, nos termos do que determina o artigo 17-B, I,
a
, l, do Regimento Interno TJMT.

A respeito da matéria, imperiosa é a reprodução do artigo 17-B, I,
a
, l, do Regimento Interno deste Sodalício que dispõe acerca da competência das
Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Veja-se:

Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

a) (...)

l)
as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes;
[Destaquei]

Da leitura do artigo acima, constata-se que ele não faz nenhuma ressalva ou limitação quanto a competência originária das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo para processar e julgar litígios envolvendo Estado e Município.

Desse modo, este Tribunal, reiteradamente, vem reconhecendo a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, com a remessa dos autos para processamento perante à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, conforme determina o Regimento Interno.

A propósito:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AMBIENTAL –
ESTADO E MUNICÍPIO
– SUJEITOS DO PROCESSO – TRAMITAÇÃO NA COMARCA DE CAMPO VERDE – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – ARTIGO 17-B, I, L, DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/MT – SENTENÇA ANULADA – ANÁLISE DO APELO PREJUDICADA.

O Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição é absolutamente incompetente para processar e julgar a ação em que são partes o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Verde, conforme dispõe o artigo 17-B, I, l, do Regimento Interno do TJ/MT.

Reconhecida a incompetência absoluta do Juízo a quo, deve a sentença ser anulada, para que o feito seja redistribuído às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do TJ/MT, ficando prejudicada a apreciação do Apelo.

(N.U 0000554-86.2006.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/5/2021, publicado no DJE 28/5/2021). [Destaquei]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL - CONFLITO ENTRE
MUNICÍPIO
E
ESTADO
– LIMINAR CONCEDIDA PELO JUIZO A QUO SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DA MULTA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1o GRAU – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COMPETÊNCIA DA
TURMA
DE
CÂMARAS
CIVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – ART. 17-B, I, L, RITJMT - RECURSO PREJUDICADO.

1 –
A Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c pedido de tutela provisória de urgência interposta pelo
Município
de Campo Verde em face do
Estado
de Mato Grosso deve ser processada e julgada junto às
Turmas
de
Câmaras
Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

2 – Verificada a incompetência do Juízo Singular para processar e julgar a ação originária, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para declinar a competência do Juízo prolator da decisão agravada, ressaltando que a competência do Juízo é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição.

(N.U 1007123-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/3/2021, publicado no DJE 30/3/2021). [Destaquei]

Ocorre que, em razão de decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do recurso de apelação no 1005157-38.2017.8.11.0040, em que reconheci de ofício o efeito translativo e declarei a incompetência da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para julgamento do recurso, bem como declinei da competência para processar e julgar a Ação Originária, em favor das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, o ilustre Relator do feito, Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa suscitou o Conflito de Competência distribuído sob o no 1010093-90.2021.8.11.0000.

Em consulta aos autos, verifica-se que
o Órgão Especial deste Tribunal, em 16-9-2021, julgou o referido Conflito, sob a relatoria do eminente Des. Marcos Machado, oportunidade em que foi reconhecida a competência do Juízo de Primeiro Grau para julgamento do feito para processamento das referidas ações, ao entendimento de que (...)
visualiza-se pertinência para que seja adotada a interpretação do c. STF quanto ao alcance do art. 17-B, I, “L” do RITJMT, ou seja, de que a competência originária se restringe às hipóteses de conflito federativo qualificado. Caso contrário, este Tribunal abarcaria inúmeras causas que pressupõem instrução probatória e sem consequências políticas, adequadas à primeira instância.

Consignou, ainda, no r. Voto que:

(...) o próprio c. STF, ao interpretar a extensão da sua competência originária, assentou entendimento no sentido de que a litigância entre membros da Federação configura hipótese de “conflito de entes federados”, enquanto a “conflito federativo qualificado” se caracteriza pela “potencial desestabilização do próprio pacto federativo” (ACO no 2.101-AgR – Relator: Min. Dias Toffoli – 12.2.2016). Vale dizer, a competência do Tribunal somente se justificaria nos casos envolvendo “conflito federativo qualificado”.

Com efeito, a competência originária regula-se pela natureza ou objeto da lide, devendo se restringir às causas que provocam instabilidade no equilíbrio federativo ou ruptura da harmonia nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, de modo que causas de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos executivos extrajudiciais, sem qualquer substrato político, não justificam o processamento no Tribunal
(MENDES, Gilmar. Curso de Direito Constitucional. 14a edição, Saraiva, p. 1606/1607).

Assim sendo, a discussão sobre anulação de auto de infração ambiental não vulnera o pacto federativo, razão pela qual “o fato de constar como partes o Município de Ipiranga do Norte e o Estado de Mato Grosso não é razão suficiente a modificar a competência para processar e julgar pretensão”, como bem concluiu o desembargador suscitante.

(....)

Ao suprimir uma instância para as causas e conflitos entre o Estado e os Municípios, a norma regimental deste e. TJMT [art. 17-B, I, ‘l’] ofende aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o modelo federal de competência originária do STF não se presta para justificar “plágio” no âmbito estadual, uma vez que o disposto no art. 102, I, ‘f’, da CF/88 busca preservar o pacto federativo, e não há previsão sobre o tema na CEMT (art. 96).

Confira-se a ementa:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – JULGAMENTO DE
“CAUSAS E CONFLITOS”
ENTRE O ESTADO E MUNICÍPIOS – DISPOSIÇÃO REGIMENTAL – REPRODUÇÃO DO RISTF - “CONFLITO DE ENTES FEDERADOS” E “CONFLITO FEDERATIVO QUALIFICADO” – DISTINÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – NATUREZA/OBJETO DA LIDE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PACTO FEDERATIVO – VULNERABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO OU SOCIALMENTE RELEVANTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – FALTA DE PREVISÃO NA CEMT – INCIDÊNCIA DO ART. 17-B, I, “L” DO RITJMT – RESTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES DE CONFLITO FEDERATIVO – JULGADO DO TJMG – PROCEDÊNCIA.

O art. 17-B, I, “L” do RITJMT prevê que compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar
“as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes”.
Esse dispositivo reproduz preceito descrito no art. 5o, IV do Regimento Interno do c. STF, segundo o qual
“compete ao Plenário processar e julgar originariamente [...] as causas e conflitos entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios ou entre uns e outros, inclusive os respectivos órgãos da administração indireta”.

O c. STF, ao interpretar a extensão da sua competência originária, assentou entendimento no sentido de que a litigância entre membros da Federação configura hipótese de “conflito de entes federados”, enquanto a “conflito federativo qualificado” se caracteriza pela
“potencial desestabilização do próprio pacto federativo”
(ACO no 2.101-AgR – Relator: Min. Dias Toffoli). Vale dizer, a competência do Tribunal somente se justificaria nos casos envolvendo “conflito federativo qualificado”.

A competência originária regula-se pela natureza ou objeto da lide, devendo se restringir às causas que provocam instabilidade no equilíbrio federativo ou ruptura da harmonia nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, de modo que causas de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos executivos extrajudiciais, sem qualquer substrato político, não justificam o processamento no Tribunal (MENDES, Gilmar. Curso de Direito Constitucional. 14a edição, Saraiva, p. 1606/1607).

A discussão sobre anulação de auto de infração ambiental não vulnera o pacto federativo, razão pela qual
“o fato de constar como partes o Município de Ipiranga do Norte e o Estado de Mato Grosso não é razão suficiente a modificar a competência para processar e julgar pretensão
” (Desembargador Luiz Carlos da Costa).

Suprimida uma instância para as causas e conflitos entre o Estado e os Municípios, identifica-se ofensa aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o modelo federal de competência originária do STF

não se presta para justificar plágio no plano estadual, uma vez que o disposto no art. 102, I, ‘f’, da CF/88 busca preservar o pacto federativo, e não há previsão sobre o tema na CEMT (art. 96).

Visualiza-se pertinência para que seja adotada a interpretação do c. STF quanto ao alcance do art. 17-B, I, “L” do RITJMT, ou seja, de que a competência originária se restringe às hipóteses de conflito federativo qualificado. Caso contrário, este Tribunal abarcaria inúmeras causas que pressupõem instrução probatória e sem relevância política, adequadas à primeira instância.

“O modelo federal de competência originária do STF para julgamento dos conflitos de relevância constitucional não deve ser aplicado no plano estadual, uma vez que o escopo da norma do art. 102, I, "f", da Lei Maior é a preservação do pacto federativo, [...].deve ser reconhecida a competência originária do juízo de primeiro grau para processar e julgar "as causas e os conflitos entre o Estado e os municípios, entre estes e entre as respectivas entidades da administração indireta, determinando-se a remessa dos autos à primeira instância.”
(TJMG, Ação Civil-Proc. Ordinário 1.0000.11.056803-7/000).

(TJMT – CONFLITO DE COMPETENCIA No 1010093-90.2021.8.11.0000 – RELATOR DES. MARCOS MACHADO – JULGADO EM 16-9-2021). [Destaquei]

Inobstante a isso, imperioso tecer algumas considerações.

O referido dispositivo do Regimento Interno ora discutido, reproduz o texto esposado no artigo 5
o
, IV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Art. 5o - Compete ao Plenário processar e julgar originariamente:

I – (...);

IV - as causas e conflitos entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios ou entre uns e outros, inclusive os respectivos órgãos da administração indireta;

A disposição retro mencionada reporta o artigo 102, I, f, da Constituição Federal:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;

O Supremo Tribunal Federal, ao conferir interpretação ao art. 102,
I, f
, da Constituição, assentou que, é necessário, para que seja configurada a competência daquela Corte, que a hipótese comporte uma contraposição de interesses substanciais entre os dois entes federativos
capaz de afetar a harmonia e o equilíbrio nas relações institucionais entre os entes federados em questão.

Nesse sentido, confira-se o teor de decisão do Plenário, na ACO 659-AGR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 15.02.2016:

Ação cível originária. Demanda em que se discute anulação de cláusula contratual sobre refinanciamento de dívida do Estado do Mato Grosso do Sul com a União. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal de 1988. Não ocorrência. Inexistência de conflito federativo. Causa de natureza meramente patrimonial. Ausência de potencialidade ofensiva ao Pacto Federativo. Precedentes
. Agravo regimental não provido. 1.
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o alcance da regra de competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal possui caráter de absoluta excepcionalidade, restringindo-se aos litígios com potencialidade ofensiva “apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação
”. ACO no 1.048- QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/07. 2.
Distinção entre “conflito entre entes federativos” e “conflito federativo”.

A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a simples presença da União e de estado federado em polos distintos da ação não é suficiente para instaurar automaticamente a competência originária do Supremo Tribunal Federal inserta no art. 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal de 1988. 3. Inexistência de conflito federativo
. Demanda versante sobre anulação de cláusulas contratuais em ajuste de refinanciamento de dívida (firmado, no caso, entre o Estado do Mato Grosso do Sul e a União) tem natureza patrimonial, sem potencialidade ofensiva apta a vulnerar os valores que informam o Pacto da Federação. Incompetência do STF para processar e julgar o feito. Precedentes. 4.
Eventual abusividade em ajuste firmado entre entes da Federação, autônomos que são, não configura por si, violação do pacto federativo, podendo a causa judicial com tal objeto ser apreciada pela Justiça comum, sem reserva, portanto, à competência originária inserta no art. 102, I, f, da CF/88. 5. Agravo regimental não provido.
[Destaquei]

Desse modo, de acordo com a atual jurisprudência do STF, tem-se que:

1- O conflito entre entes da federação é de natureza subjetiva, que se caracteriza com a litigância judicial pelos membros da federação (União, Estados, Distrito Federal).

2- O conflito federativo é de natureza subjetiva-objetiva, exigindo-se, além da caracterização de conflito envolvendo entes federativos (critério subjetivo), que esse conflito
seja qualificado pelo potencial de desequilibrar o próprio pacto federativo.

A título exemplificativo, colaciono a decisão proferida na Reclamação no 3.331 do STF, no caso da “reserva indígena Raposa Serra do Sol”:

RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PROCESSOS JUDICIAIS QUE IMPUGNAM A PORTARIA No 534/05, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. ATO NORMATIVO QUE DEMARCOU A RESERVA INDÍGENA DENOMINADA RAPOSA SERRA DO SOL, NO ESTADO DE RORAIMA.

Caso em que resta evidenciada a existência de litígio federativo em gravidade suficiente para atrair a competência desta Corte de Justiça (alínea f do inciso I do art. 102 da Lei Maior)
. Cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ação popular em que os respectivos autores, com pretensão de resguardar o patrimônio público roraimense, postulam a declaração da invalidade da Portaria no 534/05, do Ministério da Justiça. Também incumbe a esta colenda Corte apreciar todos os feitos processuais intimamente relacionados com a demarcação da referida reserva indígena. Reclamação procedente.

(Rcl 3331, Relator (a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2006, DJ 17-11-2006 PP-00048 EMENT VOL-02256-02 PP-00208 RT v. 96, n. 857, 2007, p. 175-179 LEXSTF v. 29, n. 337, 2007, p. 206-215)

Em decisão mais recente, trago à baila a proferida na Reclamação no 1.297, também do STF:

Reclamação.
Processo de tombamento da região conhecida como “Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões”. Autonomia estatal na gestão de seus recursos naturais. Conflito federativo configurado. Competência do STF para julgar “as causas e os conflitos entre a união e os estados” (art. 102, I, f, CF/88). Reclamação procedente.

1. Reclamação constitucional ajuizada com o fito de resguardar a competência originária do STF para julgar “as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta” (art. 102, I, f, da CF/88).

2. Há contraposição da pretensão da União Federal em preservar o cenário paisagístico como patrimônio cultural brasileiro mediante o tombamento do “Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões” com o interesse jurídico, econômico, financeiro e social do Estado do Amazonas de ter autonomia na gestão de seus recursos naturais.

3
. O conflito entre os entes federados tem densidade suficiente para abalar o pacto federativo, e, portanto, está apto a deslocar a competência da ação para a Suprema Corte
.

4. Reclamação julgada procedente para determinar a remessa à Suprema Corte da Ação Ordinária no 780-89.2011.4.01.3200 e das Ações Civis Públicas nos 10007-40.2010.4.01.3200 e 11-81.2011.4.01.3200, em trâmite na 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas.

(Rcl 12957, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 03-11-2014 PUBLIC 04-11-2014)

Portanto, conclui-se, que, o
conflito federativo qualificado
, na hipótese, refere-se à demanda em que os litigantes, pessoas jurídicas de direito público, discutem sobre algum aspecto conexo ao princípio do pacto federativo.

Assim, a fixação da competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de ações entre entes federados não é fixada exclusivamente pelo critério atinente às partes envolvidas, exigindo, ainda, que a matéria versada diga respeito ao conflito federativo qualificado, promovendo-se uma interpretação finalística da Constituição, o que encontra consonância com o fato daquele Tribunal Superior constituir-se em órgão de cúpula do Poder Judiciário e análise apenas da Constitucionalidade dos atos discutidos nos autos e não de forma subjetiva.

Entretanto, não é este o caso do nosso Tribunal, cuja competência é comum e ampla e subjetiva.

Desse modo, conferir a interpretação de que o artigo 17 retro mencionado deve envolver apenas conflitos federativos qualificados, ao meu entendimento, não deve prosperar, a uma porque a ofensa ao pacto federativo é intepretação constitucional, diferindo da competência deste Sodalício que é ampla e concorrente, a duas porque, inexiste no dispositivo qualquer grau de ressalva ou limitação dessa competência originária; a três porque, sempre que existir conflito federativo qualificado, a competência será do STF e não deste Tribunal.

Nesse sentido, confira-se recente decisão do STF:

Rcl 2021

Órgão julgador:
Segunda Turma

Relator(a):
Min. EDSON FACHIN

Julgamento:
12/05/2021

Publicação:
24/05/2021

Ementa

EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA
. COMPLEXO HIDROELÉTRICO DE XINGÓ. FRONTEIRA GEOGRÁFICA. LOCALIZAÇÃO EXATA DA LINHA DIVISÓRIA. CONTROVÉRSIA.
MUNICÍPIOS DE SERGIPE E ALAGOAS. ANTAGONISMO SOBRE FRONTEIRAS.
REFLEXOS NA AFERIÇÃO DO LUGAR DE PRODUÇÃO DO FATO GERADOR DO ICMS. CONSEQUÊNCIAS NA REPARTIÇÃO DO VALOR ADICIONADO DE ICMS ENTRE AS MUNICIPALIDADES VIZINHAS E COM OS DEMAIS
MUNICÍPIOS
DOS ESTADOS ENVOLVIDOS.
AUTONOMIA ESTADUAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO. RISCO RELEVANTE DE DESEQUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. FUNÇÃO ESTABILIZADORA DA SUPREMA CORTE COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO. CONFLITO FEDERATIVO ESTABELECIDO. ART. 102, I, “F” E “L”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDEN
TE. I

Reclamação promovida pela municipalidade sergipana de Canindé do São Francisco contra decisão do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública de Maceió/AL que teria proferido, de forma exorbitante às respectivas competências e em favor do Município de Piranhas/AL
, ato decisório que impacta a repartição do Valor Adicionado de ICMS resultante da produção de energia no Complexo Hidroelétrico de Xingó, cuja unidade geradora fixa-se no leito do Rio São Francisco. II –
Inadmissível determinação unilateral, pelo Poder Judiciário de um dos estados envolvidos, dos limites fronteiriços do município de Canindé do São Francisco - e, consequentemente, do Estado de Sergipe
- em relação ao território do Estado de Alagoas, à altura do
Município
de Piranhas/AL. III -
O processamento e julgamento unilateral, pelo Poder Judiciário do Estado de Alagoas, de causa que tangenciava a questão das fronteiras do Estado de Sergipe resultou em inadmissível intromissão na autonomia político-administrativa deste, consagrada no caput do art. 18 da Constituição Federal. IV - A disputa sobre a localização precisa da fronteira geográfica entre os Estados de Sergipe e Alagoas, no perímetro examinado, antecede os reflexos tributários e os eventuais interesses econômicos das Fazendas envolvidas. V – Contrapostos os dois estados da Federação em controvérsia que permeia o tema de fronteiras, há inegável aptidão do conflito para vulnerar o pacto federativo. O antagonismo instaurado não deve ser negligenciado, em nome da harmonia entre os entes federativos. VI - Cumprida está a exigência do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal,

Decisão

A Turma, por unanimidade, julgou procedente a reclamação, por usurpação da competência da Suprema Corte
,
prejudicado o agravo regimental, determinando: (1) a remessa imediata dos autos da ação ordinária subjacente ao Supremo Tribunal Federal, para autuação como ação cível originária;
(2) a cassação dos atos decisórios proferidos no Processo no. 12.299-9/00, na forma dos arts. 64, § 4o, c/c 992 do CPC; e (3) a preservação, até ulterior deliberação deste Tribunal, dos atos praticados pelos Estados de Alagoas e Sergipe com base na antecipação de tutela concedida pela 3a Vara da Fazenda Pública Estadual. (...) [Destaquei]

Nesse sentido, peço vênia para reproduzir trecho do parecer ministerial realizado nos autos do Conflito de Competência acima mencionado, em que o douto Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional DEOSDETE CRUZ JUNIOR, também entende que (...)
o Princípio do Pacto Federativo Qualificado é uma construção que partiu do STF, atento as particularidades daquela Corte, não podendo, portanto, ser automaticamente transplantado para a realidade do Tribunal de Justiça Estadual, sem antes permeada por uma discussão mais aprofundada e referendada pelo Órgão Especial.

Confira-se trecho do documento:

(...) Perscrutando a doutrina e a jurisprudência, não há indícios de que essa construção deve ser obrigatoriamente aplicada aos Estados. Por outro lado, se é verdade que não há precedente indicando que o Princípio do Pacto Federativo Qualificado deve ser aplicado aos Tribunais de Justiça Estaduais, também é verdade que inexiste qualquer decisão impedindo a sua aplicação. Cuida-se, todavia, de conceito criado pelo STF mediante uma interpretação finalística da Constituição Federal formulada com o propósito de descongestionar o fluxo de processos dessa natureza na Suprema Corte. Nesse contexto, Procuradoria Geral de Justiça Rua 4, Quadra 11, No 237 Centro Politico e Administrativo • Cuiabá/MT CEP: 78049-921 Telefone: (65) 3611-0600 www.mpmt.mp.br Ministério Público do Estado de Mato Grosso Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional não nos parece que essa construção possa ser estendida automaticamente para as Cortes Estaduais sem antes passar por uma deliberação mais profunda e referendada pelo Órgão Especial, sendo temerário, a nosso sentir, aplicar esse entendimento em um incidente processual de conflito de competência, ainda mais quando há norma expressa e direta do RI do TJMT determinando a competência das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo para processar e julgar os litígios envolvendo Estado e Município, inexistindo nesse dispositivo, vale ressaltar,
qualquer grau de ressalva ou limitação dessa competência originária
. O TJ/MT conta com procedimentos reconhecendo a competência das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo nesses casos, a saber:

(...)

o art. 17-B, “l”, não faz nenhuma ressalva ou limitação quanto a competência originária das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo para processar e julgar litígios envolvendo Estado e Município, sendo
que o Princípio do Pacto Federativo Qualificado é uma construção que partiu do STF, atento as particularidades daquela Corte, não podendo, portanto, ser automaticamente transplantado para a realidade do Tribunal de Justiça Estadual, sem antes permeada por uma discussão mais aprofundada e referendada pelo Órgão Especial,
vez que, no caso de acolhimento do referido princípio, estar-se-ia alterando a interpretação expressa de dispositivo regimental.

A partir de todo exposto, ainda que tenha sido julgado procedente o conflito de competência citado, reconhecendo a competência do juízo de primeiro grau para processamento das demandas que envolvem estados e municípios, penso que, o afastamento da referida disposição legal demanda a declaração de inconstitucionalidade do artigo.

A respeito disso, o STF já proferiu decisão nos autos da Reclamação no 28.849, no sentido de que, o Tribunal ao realizar a redução interpretativa de determinada Lei, exerceu o controle difuso de constitucionalidade, sem aplicação do artigo 97 da CF, afrontando, dessa forma, o enunciado da Súmula Vinculante 10.

Confira-se o julgado:

Rcl 28849 AgR / ES - ESPÍRITO SANTO

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO

Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES

Julgamento: 24/04/2018

Publicação: 21/06/2018

Órgão julgador: Primeira Turma

Publicação

(....)

Ementa

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. ARTIGOS 4o E 5o DA LEI 11.442/2007.
REDUÇÃO INTERPRETATIVA REALIZADA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. TÉCNICA DECISÓRIA DENOMINADA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) [Destaquei]

Ainda, no AgRg Ag 472897, o rel. Min. Celso de Mello decidiu pela necessidade de aplicação da reserva de plenário, em caso no qual o Superior Tribunal de Justiça considerou que o art. 56 da Lei 9.430/1996 não poderia derrogar isenção tributária concedida por lei complementar (a LC 70/1991, no caso). O STJ pretensamente fundamentou sua decisão no princípio da hierarquia das leis;
entretanto, o STF entendeu que o STJ, na realidade, ao deixar de aplicar a Lei 9.430/1996, art. 56, afastou a aplicação da referida lei do caso concreto, o que implica em controle de constitucionalidade que demanda reserva de plenário.

Como se sabe, o regimento interno dos tribunais é lei material. Na taxinomia das normas jurídicas o regimento interno dos tribunais se equipara à lei. A prevalência de uma ou de outro depende de matéria regulada, pois são normas de igual categoria.

Assim, ensina José Frederico Marques:

O regimento é lei em sentido material, embora não o seja em sentido formal. Na hierarquia das fontes normativa do Direito, ele se situa abaixo da lei, porquanto deve dar-lhe execução (...). Sempre que a norma jurídica, contida em lei formal, apresente regras vagas, imprecisas, estabelecendo apenas princípios gerais, omitindo detalhes necessários à efetiva observância, cumpre à lei material, contida em preceito regulamentar (como o regimento), desenvolvê-la com novas normas, dela extraindo-se, assim, sentidos e conseqüências nela implícitos, ou os detalhes para sua fiel execução. Em tal caso, o conteúdo exato da norma superior (lei) determina-se através da norma inferior (regulamento)
[...] [Destaquei]
[1]

No presente caso do artigo 17-B, I,
a
, l, o Des. Marcio Vidal, ao proferir voto no RAC no 1004649-84.2020, entende que ele (...)
ofende aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o modelo federal de competência originária do STF não se presta para justificar “plágio” no âmbito estadual, uma vez que o disposto no art. 102, I, ‘f’, da CF/88 busca preservar o pacto federativo, e não há previsão sobre o tema na CEMT (art. 96).

De igual modo, o voto do eminente Relator do Conflito de Competência, Des. Marcos Machados que consignou
(...)
Ao suprimir uma instância para as causas e conflitos entre o Estado e os Municípios, a norma regimental deste e. TJMT [art. 17-B, I, ‘l’] ofende aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o modelo federal de competência originária do STF não se presta para justificar “plágio” no âmbito estadual, uma vez que o disposto no art. 102, I, ‘f’, da CF/88 busca preservar o pacto federativo, e não há previsão sobre o tema na CEMT

Apenas para conhecimento, confira-se a disposição do artigo 96:

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente42: (EC 31/04)

a) nas infrações penais comuns e de responsabilidade, os juízes de primeiro grau e os membros do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado, da Defensoria Pública, o Comandante-Geral da Polícia 42Redação original

I - julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Juízes de Primeiro Grau e os membros do Ministério Público, ressalvado a competência da Justiça Eleitoral; ... g) o mandado de segurança e o habeas-data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do Procurador-Geral da Defensoria Pública; 56 Constituição do Estado de Mato Grosso Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, ressalvado a competência da Justiça Eleitoral; (EC 31/04)

b) as ações rescisórias de seus acórdãos e as revisões criminais nos processos de sua competência;

c) o habeas-corpus, quando o coator ou o paciente for autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição em única instância, ou quando houver perigo de se consumar a violência antes que outro Juízo possa conhecer do pedido;

d) as representações sobre inconstitucionalidade de leis ou ato normativo estaduais ou municipais,

e) os conflitos de competência entre Câmaras ou Turmas do Tribunal ou entre seus respectivos membros, os conflitos de atribuições entre autoridades judiciárias e administrativas, quando forem neles interessadas o Governador, os Magistrados, os Secretários de Estado, o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado e o Procurador da Defensoria Pública;

f) os conflitos de competência entre os Juízes de Direito e os Conselhos de Justiça Militar;

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (EC 31/04)

h) o habeas-data e o mandado de injunção nos casos de sua jurisdição;

i) a execução de sentença proferida nas causas de competência originária, facultada a delegação de atos do processo a juiz de primeiro grau;

j) as habilitações incidentes nas causas sujeitas a seu conhecimento;

l) a execução de suas decisões;

m) a representação, objetivando a intervenção em Municípios na forma prevista na Constituição Federal e nesta Constituição;

n) a restauração de autos extraviados ou destruídos e outros incidentes que ocorrerem em processo de sua competência originária;

o) as revisões e reabilitações, quanto às condenações que haja proferido;

p) o impedimento e a suspensão, não reconhecidos, de Desembargador e do Procurador-Geral de Justiça, contra eles arguídos;

Desse modo, penso que não se mostra possível afastar a norma regimental sem que antes seja julgada inconstitucional.

Ante o exposto,
peço vênia
a ilustre Relatora, para
converter o julgamento em diligencia, para aplicação do artigo 10 do CPC, com a devida intimação das partes para se manifestarem, diante da possibilidade de aplicação de efeito translativo ao presente recurso, para reconhecer a incompetência do Juiz de Primeiro Grau.

É como voto.

[1]
Jose Frederico Marques, Instituições de Direito Processual Civil, volume I, p. 186.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021